Tribunal: TJMT
Processo: 1014678-20.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014678-20.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Remição]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR - CPF: 032.886.779-97 (ADVOGADO), AFONSO HENRIQUES MAIMONI - CPF: 169.366.988-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SLEIMAN ALY DIB (AGRAVANTE), SLEIMAN ALY DIB - CPF: 041.327.001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), SLEIMAN ALY DIB - CPF: 041.327.001-78 (AGRAVANTE), ROBERTO VENTORIN DA SILVA - CPF: 371.156.779-72 (AGRAVADO), KATIA FARES DIB - CPF: 823.960.431-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PAGAMENTO DE COMISSÃO AO LEILOEIRO EM CASO DE ACORDO OU EXTINÇÃO DA AÇÃO ANTES DO LEILÃO – IMPOSSIBILIDADE – COMISSÃO CABÍVEL APENAS EM CASO DE REALIZAÇÃO DA PRAÇA – POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO COM AS DESPESAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

De acordo com a iterativa Jurisprudência deste Tribunal, com supedâneo no entendimento firmado no âmbito do STJ, a comissão de leiloeiro será devida apenas quando efetivado o leilão, sem qualquer previsão de pagamento de percentual pelo acordo firmado antes do deslinde da hasta pública designada, ressalvada a possibilidade de pagamento das despesas eventualmente antecipadas para a realização do certame.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE SLEIMAN ALY DIB, representado por sua inventariante KATIA FARES DIB, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de n. 0010272-13.2013.8.11.0003, manejado por ROBERTO VENTORIN DA SILVA, ao determinar a realização do leilão do imóvel penhorado nos autos, consignou que havendo acordo ou extinção do feito antes da data designada, será devida ao leiloeiro comissão de 2,5% sobre o valor atualizado do bem penhorado e de 5% sobre o valor da venda, acaso arrematado.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que a comissão do leiloeiro só é devida quando realizada a hasta pública, sendo equivocada a decisão de origem que instituiu comissão de 2,5% em favor do leiloeiro em caso de acordo ou extinção do processo antes da realização do leilão.

O pedido liminar foi parcialmente deferido, apenas para suspender a comissão do leiloeiro, em caso de composição entre as partes.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso desafia o exame da decisão de origem que, ao determinar a realização do imóvel penhorado nos autos, consignou que havendo acordo ou extinção do feito antes da data designada, será devida ao leiloeiro comissão de 2,5% sobre o valor atualizado do bem penhorado.

Na espécie, na linha do que já foi assentado em sede de exame liminar deste recurso e de acordo com a iterativa Jurisprudência deste Tribunal, com supedâneo no entendimento firmado no âmbito do STJ, a comissão de leiloeiro será devida apenas quando efetivado o leilão, sem qualquer previsão de pagamento de percentual pelo acordo firmado antes do deslinde da hasta pública designada, ressalvada a possibilidade de pagamento das despesas eventualmente antecipadas para a realização do certame.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL – ACORDO CELEBRADO DIAS ANTES – COMISSÃO DO LEILOEIRO OFICIAL INDEVIDA – ENTENDIMENTO DO STJ – REEMBOLSO DOS GASTOS COMPROVADOS COM A DILIGÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

O leiloeiro oficial exerce um mandato, e a respectiva comissão só é devida, efetivamente, quando finda a hasta ou leilão sem pendência alguma (STJ, RMS nº. 13.130/SP), o que não impede o reembolso dos gastos devidamente comprovados com a diligência que não se aperfeiçoar
.

(N.U 1000919-23.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

Ainda:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LEILÃO NÃO REALIZADO – ACORDO HAVIDO ENTRE AS PARTES – RESSARCIMENTO APENAS DAS DESPESAS COMPROVADAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo acordo entre as partes, não será exigível o pagamento de comissão ao leiloeiro. Todavia, deverão ser reembolsadas as despesas suportadas pelo leiloeiro com a realização da praça, desde que por ele comprovadas
, a serem suportadas na forma acordada entre as partes.-

(N.U 1013769-46.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

Assim, a decisão de origem deve ser reformada quanto à obrigação de pagar o percentual de 2,5% em favor do leiloeiro, em caso de composição entre partes.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, apenas para revogar a ordem de pagamento da comissão de 2,5% em favor do leiloeiro, em caso de acordo ou extinção do feito antes do leilão, ressalvada a possibilidade de pagamento das despesas antecipadas para a realização do certame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023